Tribunal: STF
Processo: ARE 1495452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão não contraria o precedente firmado em sede de repercussão geral pelo STF (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010), no qual a Excelsa Corte decidiu "que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados", uma vez que o e. TRT expôs fundamentação suficiente, consignando, de forma explícita, as razões pelas quais considerou, com base no conjunto probatório dos autos, pela nulidade da dispensa do autor por abandono de emprego, determinando que a executada realize nova oferta de reintegração em local de trabalho que atenda à decisão colegiada exequenda. Ademais, houve manifestação expressa no acórdão regional acerca dos motivos pelos quais houve a aplicação de juros a partir do ajuizamento da ação e a correção monetária a partir do 1º dia do mês subsequente ao vencido, o que evidencia, por consectário lógico, a ausência de transcendência da matéria. Agravo não provido.



    TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Verifica-se que a parte agravante não se insurge contra o fundamento adotado pela autoridade local a fim de negar seguimento ao recurso de revista, qual seja, ausência de prequestionamento, óbice da Súmula 297 do TST, atraindo o obstáculo da Súmula nº 422, I, desta Corte, o que inviabiliza, por consectário, a extraordinária intervenção deste Tribunal quanto à questão. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Agravo não provido.



    REINTEGRAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". Na presente hipótese, a parte recorrente não observou o requisito contido no dispositivo. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, XXXVI, XXXVII, LIV e LXXVIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II, XII, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.2.2.1. Condições da reintegração do agravante ao labor. Violação à coisa julgada. Nulidade da dispensa por abandono de emprego



    (...)



    Razão parcial assiste ao agravante.



    Inicialmente, há que se ressaltar que o acórdão exequendo transitou em julgado em 26/04/2019 (certidão ID a7dced0 e certidão ID. 53a68b8)



    No acórdão ID c8d5ba9 consta a seguinte determinação:



      "Dou provimento para declarar a nulidade da dispensa do autor por ato discriminatório e deferir a sua reintegração em função compatível com seu estado de saúde até que fique curado do câncer de que era portador no momento da dispensa (...)". 



    Sabe-se que é defeso, na fase de execução, questionar o mérito de questão expressa e claramente decidida no comando exequendo



    Ora, a reintegração acarreta a "nulidade absoluta da dispensa praticada e o retorno do empregado ao emprego e função anteriormente ocupada" (BOMFIM, Vólia, Direito do Trabalho, 11ª ed. rev. e atual. RJ: Forense; SP: Método, 2015, pág. 1133).



    Segundo alega o agravante, a executada "pretende a sua reintegração em local muito distante da sua residência, e ainda sem a devida infraestrutura, e sem possibilitar o acompanhamento médico que o obreiro necessita em virtude da sua doença, o câncer, pois os médicos que acompanham o obreiro são de Vitória, onde ele mora, e ainda sem especificar as atividades a serem exercidas pelo reclamante".



    (...)



    Todavia, quanto ao local de trabalho, concessa maxima venia do posicionamento adotado pelo juízo de piso, entendo que a oferta de reintegração em local de trabalho diverso não atende à decisão colegiada exequenda, sendo totalmente despropositada a conclusão da executada de que o exequente simplesmente "não quer trabalhar" (vide ID c2d1e11).



    É, portanto, totalmente justa a recusa do obreiro, não se constituindo óbice ao seu cumprimento a mera alegação de que não há mais obras em Vitória. Na realidade, é ônus da agravada comprovar, DOCUMENTALMENTE, a impossibilidade da lotação do exequente nessa localidade, onde se encontram os médicos que acompanham o restabelecimento do agravante, que foi acometido por câncer de próstata e dispensado ilegalmente pela empresa.



    É dizer que deve a agravada apresentar provas concretas da extinção do antigo posto de serviços do exequente, Engenheiro Civil de Edificações, em Vitória ou, quando muito, na localidade imediatamente mais próxima a este Município.



    Isso porque, no processo executório trabalhista, uma vez fixado o título executivo judicial, não se poderá mais modificar ou inovar o objeto de liquidação, tampouco discutir matéria inerente ao mérito da fase de conhecimento, inclusive quanto à possibilidade contratual de se alterar a lotação do empregado, inerente ao próprio instituto da reintegração.



    Assim, deve ser apresentada nova proposta de reintegração de forma a atender o comando exeqüendo, garantido o pagamento integral dos salários até a efetiva reintegração. Ademais, deve ser verificada a possibilidade do trabalho em home-office.



    Quanto à função a ser exercida, caso o obreiro seja mesmo reintegrado como Engenheiro de Estradas, deve a agravada demonstrar a compatibilidade técnica com a atividade anteriormente exercida (engenheiro civil de edificações). Inexistindo impedimentos de ordem técnica, nada obsta que a reintegração se dê nestes termos.



    Por outro lado, cabe ao exeqüente comprovar, por meio idôneo, a incompatibilidade entre o desempenho da função disponibilizada pela executada e o seu atual estado de saúde, porque a decisão transitada em julgado assim o exige, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente